Tribunal: TJSP
Processo: 0009634-78.2013.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Sentença que extinguiu o feito mediante o reconhecimento de prescrição intercorrente – Recurso do exequente – Execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida – Prazo prescricional de 05 (cinco) anos – Inteligência dos arts. 206, §6o, I, e 206-A, do Código Civil – Súmula n. 150 do STF – Arquivamento dos autos devido à ausência

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Sentença que extinguiu o feito mediante o reconhecimento de prescrição intercorrente – Recurso do exequente – Execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida – Prazo prescricional de 05 (cinco) anos – Inteligência dos arts. 206, §6o, I, e 206-A, do Código Civil – Súmula n. 150 do STF – Arquivamento dos autos devido à ausência de bens penhoráveis determinada em dezembro de 2014 – Tema que deve ser analisado à luz da disciplina do CPC/1973 – Incidente de Assunção de Competência n. 1 do Superior Tribunal de Justiça – A fluência do lapso da prescrição intercorrente, na vigência do diploma processual anterior, tem início ao cabo do prazo judicial estipulado ao sobrestamento do feito, ou, inexistente fixação nesse sentido, ao término de um ano de suspensão – Decretada a suspensão da execução em dezembro de 2014, o fluxo do prazo teve início em dezembro de 2015 – Pedido para desarquivamento dos autos e realização de pesquisas judiciais não interrompem o prazo prescricional – Necessária a efetiva constrição de bens com o fito de evitar a eternização do processo – Prescrição que estaria consumada, em tese, em dezembro de 2020 – Fase executiva que tramitou, na maior parte do tempo, por meio de autos físicos – Conversão para autos eletrônicos operada somente após a sentença – Suspensão do prazo para processos físicos devido à pandemia de COVID-19 – Provimentos CSM n. 2545/2020, n. 2564/2020 e Lei n. 14.010/2020 – Prazos suspensos de 16.03.2020 a 30.10.2020 – Provimentos CSM n. 2600/2021 e n. 2618/2018 – Prazos suspensos de 09.03.2021 a 16.05.2021 – Iniciada a fluência do prazo em 02.12.2015 e, computados os períodos de suspensão, a prescrição intercorrente se configurou em outubro de 2021 – Sentença proferida em novembro de 2023 – Prazo prescricional consumado – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Desnecessidade de intimação pessoal do polo exequente para dar andamento ao feito – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.